Tribunal: TJES
Processo: 5000772-05.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000772-05.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5000772-05.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIR20EITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve a condenação do revisionando pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do referido artigo (tráfico privilegiado), na fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se é possível, por meio da revisão criminal, aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base em mudança jurisprudencial superveniente; (
ii
) definir se o revisionando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da referida minorante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, destina-se à correção de condenações contrárias ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se prestando à simples aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial superveniente.
À época da condenação e do trânsito em julgado, era pacífico o entendimento de que registros de inquéritos policiais ou ações penais em andamento podiam ser considerados para afastar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se caracterizando contrariedade à lei ou à evidência dos autos.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modificação posterior de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme precedentes AgRg-HC 982.856/RN e RvCr 5.620/SP.
O conjunto probatório dos autos originários demonstra a dedicação do revisionando a atividades criminosas, inclusive com participação em organização criminosa, envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Os depoimentos prestados por policiais foram considerados válidos como meio de prova, por ausência de indícios de parcialidade, conforme entendimento consolidado do STJ.
Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, aplica-se subsidiariamente o art. 99, do CPC, sendo presumida a veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, não havendo elementos nos autos que infirmem essa presunção.
IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente. Gratuidade de justiça concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 804; CPC, arts. 3º, 98, § 3º, e 99, §§ 2º a 4º; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 982.856/RN, Rel. Min. Rogério Schietti, DJE 15/04/2025; STJ, RvCr 5.620/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 30/06/2023; STJ, REsp 2.086.054/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 25/02/2025.

Vitória, 26 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000772-05.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TALISON SANTOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
TALISON SANTOS DA SILVA
,
no id. 11865869
, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº 0026430-60.2011.8.08.0048, pela c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJES, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, à pena de
05
(
cinco
) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, valorados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

A defesa
requer
, em síntese,
o
reconhecimento da causa especial de diminuição da pena previst
a
no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e sua aplicação na fração máxima.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Com base no

inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite-se a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

C
om base em tal dispositivo legal, o requerente sustenta que, no caso, houve erro ao não se aplicar a minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ao revisionando, eis que preenchia todos os requisitos impostos em lei.

Pois bem.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao negar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fundamentou o seguinte:

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

A lei 11.343/06 estabelece em seu art. 33, § 4º, causa especial de diminuição de pena, a qual prevê que nos delitos definidos no art. 33 e § 1º, da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, contudo
este dispositivo não poderá ser aplicado ao acusado, diante das circunstâncias pessoais do acusado, e principalmente, porque o acusado não tem bons antecedentes, assim evidenciando, ao meu sentir, sua relação com as atividades criminosas.

Neste diapasão, tenho que não há como ser aplicada a causa especial de diminuição de pena em voga.

Ressalta-se que, não tendo a defesa do revisionando, em seu recurso de apelação criminal, pleit
e
ado o reconhecimento da referida minorante a este e. Tribunal de Justiça, sua condenação foi mantida nos moldes da sentença de primeiro grau de jurisdição.

Nessa linha,
fundamenta a defesa
que,
ao negar a aplicação da benesse, a sentença proferida contrariou o entendimento jurisprudencial de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”.

Todavia, não deve ser aplicado, em sede de ação de revisão criminal, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial posterior
à época d
o trânsito em julgado da
condenação
, sob pena de grave violação do princípio da segurança jurídica.

No caso, à época do trânsito em julgado, vigorava o entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a menção à existência de outros proce
ssos
criminais em trâmite para afastar a minorante, destacando-se, que, à época da sentença, o acusado respondia aos seguintes Processos: nºs 0024842-18.2011.8.08.0048, 0008558-95.2012.8.08.0048 e 0000593-35.2022.8.08.0042 e 0007816-70.2012.8.08.0048.

Destaca-se que, consoante consignou o Superior Tribunal de Justiça,
deve prevalecer o entendimento vigente à época do trânsito em julgado, que permitia a menção à existência de outros processos criminais em trâmite para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DEDROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme assentado recentemente pela Terceira Seção desta Corte(RVCR n. 5620/SP, julgado em), a modificação da 14/6/2023 jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação, não autoriza o uso da revisão criminal" (AGRG na RVCR n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe). 8/8/2023 2.
No caso, o objetivo da defesa é rever a condenação relativa a fatos ocorridos em 2016 e mantida em apelação no ano de 2018 para a aplicação do entendimento atual desta Corte quanto à impossibilidade de considerar o registro de ações penais em andamento contra o réu como fundamento idôneo para afastar a benesse contida no art. 33, § 4º,da Lei n. 11.343/2006. Assim, há de prevalecer o entendimento jurisprudencial vigente à época do trânsito em julgado, que permitia a menção à existência de outros procedimentos criminais em trâmite para afastar a minorante. 3. Agravo não provido
. (STJ; AgRg-HC 982.856; Proc. 2025/0054883-5; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/04/2025)

Em outros termos,
na data d
a sentença condenatória, esta se conformava à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que reconhecer, em revisão criminal, nulidade de fundamento da sentença, que se encontrava à época com o devido respaldo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prejudicará a estabilidade jurídica, causando evidente violação à segurança jurídica, abrindo espaço para ampla relativização da coisa julgada, permitindo que, diante de qualquer alteração jurisprudencial mais favorável ao réu, sejam revistas condenações definitivas já analisadas por este Tribunal.

Sobre o tema, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, disponibilizado no informativo de jurisprudência do Tribunal da Cidadania nº 783:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INSUBSISTENTE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Não subsiste o pleito pelo reconhecimento de reformatio in pejus indireta, porquanto a sucumbência do Parquet estadual quanto à matéria veiculada no recurso especial ocorreu quando do julgamento e provimento parcial da apelação defensiva.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie.

3. Revisão criminal não conhecida. (RvCr n. 5.620/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Ademais, ainda que fosse o caso de aplicação do precedente trazido pela defesa, o revisionando não preenche
ria
os requisitos para aplicação da benesse requerida.

Isso porque,
restou demonstrado pela prova dos autos a dedicação do acusado a atividades criminosas à época, visto que já era conhecido no meio policial por diversos homicídios e pelo tráfico de drogas, bem como fazia parte da “gangue da rua onze”, com área de atuação no bairro Jardim Carapina, na Serra. Além disso, segundo os relatos dos policiais, meses antes da prisão do acusado no feito, a polícia foi em uma casa em Jardim Carapina e encontrou uma espingarda cal. 12 mm., sendo que o acusado havia acabado de sair dessa casa, além de haver notícias de que o revisionando trabalhava para o chefe da gangue da rua onze, tendo posteriormente assumido a liderança da gangue
em razão
da prisão do líder anterior.

A propósito,
saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecimento da validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para demonstra a prática de atividades criminosas:

[...]
A jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo para demonstrar a prática de atividades criminosas, desde que não haja indícios de parcialidade ou coação, o que não ocorreu no presente caso. 5. O afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como investigações de campo, depoimentos de vizinhos, e relatos consistentes de policiais sobre a mercancia ilícita realizada pelo recorrente
. 6. A análise do pleito do recorrente demandaria a reavaliação de provas e fatos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em casos de reincidência ou dedicação a atividades criminosas, atraindo a incidência da Súmula nº 83/STJ. lV. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.086.054; Proc. 2023/0249376-2; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Portanto, de ambos os ângulos acima mencionado, é
inviável a aplicação ao revisionando da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
da revisão criminal e,
no mérito,

a julgo
im
procedente
,
mantendo-se os termos do julgamento combatido
.

Por fim, quanto ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 26 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.